Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001888-09.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - CAPITAL
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA : LANA KARLA VENÂNCIO DIAS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Dano Moral no 1059495-85.2019.8.11.0041, da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por LANA KARLA VENÂNCIO DIAS contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que se deferiu liminar de cominação de fornecimento de com Estimulação Magnética Transcraniana.
A agravante sustenta que, “considerando o que estabelece a referida Resolução Normativa e seus anexos, o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana, na forma como foi solicitada para o caso do autor, não faz parte da relação de cobertura mínima obrigatória imposta pela legislação de regência, a qual a Unimed Cuiabá, bem como todas as operadoras de planos de saúde estão submetidas”, e o tratamento foi negado “em razão de ser este alternativo, não existir comprovação de sua eficácia, além de não ter cumprido as exigências legais e contratuais”.
Defende que “o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana é um conceito de vida e não um tratamento, sendo certo que não oferece um tipo restrito de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico além de apresentar riscos como o apresentado pelo autor”.
Afirma que “há enunciado da III Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça que dispõe acerca da necessidade de comprovação da ineficácia, inefetividade ou insegurança dos outros tratamentos prescrito no rol de procedimento da ANS no caso em comento”.
Explica que “a operadora de saúde requerida (Unimed Cuiabá) não dispõe de especialista cooperado (credenciado) apto para a realização do procedimento (estimulação magnética transcraniana)”, e que “O profissional médico indicado na exordial, embora cooperado da requerida, indicou clínica não possui as inscrições técnicas e as instalações necessárias para a realização do procedimento (estimulação magnética transcraniana)”.
Destaca que “a clínica indicada pelo médico escolhido pelo paciente sequer inscreveu a atividade (estimulação magnética transcraniana) perante o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, conforme determina a Resolução no 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando a decisão agravada (id. 33199989).
É o necessário.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A princípio, verifico a existência de perigo de dano reverso, favorável à consumidora, em caso de indeferimento da medida pleiteada em primeiro grau e deferida na decisão agravada, tendo em vista que profissional médico atestou que o tratamento é meio necessário e capaz de reverter seu quadro de depressão, o qual, como descrito pelo profissional, gera à agravada o risco de suicídio, o que demonstra a gravidade do seu estado atual.
Ademais, conforme julgado atual, referente ao mesmo meio indicado pelo profissional, “o fato do tratamento não estar previsto expressamente nas Resoluções Normativas da ANS, por si só, não se mostra apto a subsidiar a negativa da operadora do plano de saúde, de custear o tratamento, máxime se prescrito pelo médico, inclusive, com a orientação profissional de urgência”. (N.U 1001297-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal